Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSTRUÇÃO DE SEGUNDO PAVIMENTO SOBRE CASA ALHEIA. ACESSO INDEPENDENTE. NATUREZA JURÍDICA DE ACESSÃO. BENFEITORIA NÃO CARACTERIZADA. MÁ-FÉ RECÍPROCA. RESSARCIMENTO DEVIDO. COMPENSAÇÃO COM PERDAS E DANOS. PEDIDO NÃO CONSTANTE DA RECONVENÇÃO. JUROS DE MORA DESCABIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE PAGAMENTO IMPUTÁVEL À PROPRIETÁRIA.
1. A construção de um segundo pavimento sobre casa alheia, com acesso independente e completa separação das dependências, caracteriza acessão, e não benfeitoria de qualquer espécie. Ainda mais se, para realizar a construção da unidade residencial independente, não houve qualquer melhoria ao primeiro pavimento, mas, sim, a sua demolição parcial, com redução da área útil, alteração significativa da disposição dos cômodos e inutilização das instalações hidrossanitárias, deixadas inacabadas.
2. Não sobejando qualquer bem a partilhar do relacionamento anteriormente existente entre as partes, tampouco havendo razoável expectativa de que o ex-companheiro pudesse ter direito à meação de imóvel doado por programa de habitação popular à ex-companheira em data posterior ao fim do vínculo, a posse do construtor não se reveste de boa-fé, segundo inteligência do art. 1.201, do CC.
3. A ciência da proprietária quanto à obra e a ausência de impugnação, motivada pela perspectiva de vir a ficar com a propriedade dos acréscimos, induz a presunção de sua má-fé, conforme o art. 1.256, parágrafo único, do CC.
4. Sendo recíproca a má-fé, subsiste o direito ao reembolso, não havendo, porém, direito de retenção.
5. Inviável remeter para liquidação de sentença a apuração de eventuais perdas e danos decorrentes da desfiguração do pavimento inferior se o pedido deduzido mediante reconvenção se limitou à desocupação do superior.
6. Enquanto não imitida a proprietária na posse do segundo pavimento, descabe a incidência de juros de mora, já que não há omissão no pagamento que lhe possa ser imputada, conforme o art. 396, do CC. Por outro lado, a persistência da fruição do imóvel pela contraparte afasta a conclusão de que já tenha suportado prejuízo concreto, de sorte que o acréscimo dos juros lhe enriqueceria indevidamente.
7. Apelo parcialmente provido.